Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-94.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000182-94.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OSVALDO DOS SANTOS Advogado(s): ERNESTO JOSE FRANCISCO NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. ALTERAÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA A DATA DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Configurada a omissão no acórdão que, ao dar provimento parcial ao recurso para conceder aposentadoria por invalidez, não se manifestou sobre os honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar que os honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da condenação, incidam sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8000182-94.2022.8.05.0022, em que figuram como Embargante OSVALDO DOS SANTOS e como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto